Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742170-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO O presente habeas corpus foi instruído com a petição inicial, procuração, documento de identificação do paciente, prints de conversas em aplicativo de mensagens e áudios, não sendo juntada, todavia, a integralidade dos autos de origem, indispensável à análise da alegação de atipicidade de eventual conduta de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça de coação à liberdade de locomoção do paciente. De fato, a ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado, de modo que compete ao impetrante a instrução do presente feito com a documentação necessária à compreensão e comprovação da controvérsia, inclusive com o mencionado requerimento do Ministério Público de aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, tendo em vista que a Defesa impetra habeas corpus preventivo. Ademais, considerando a juntada no presente writ de documentação em relação à qual é baseada a alegação de atipicidade da conduta para justificar o pedido de expedição de salvo-conduto, necessária a demonstração de que os documentos instruem os autos de origem, e que, portanto, são de conhecimento do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, determino ao advogado impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a íntegra dos autos de origem indicados na petição inicial, o pedido do Ministério Público requerendo a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica e a demonstração de que a documentação juntada ao presente feito instrui os autos de origem, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator